Tribunal: TJPA
Processo: 0807879-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807879-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: G A DOS SANTOS MOTOPECAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia do juízo, conforme exigência do art. 919, § 1º, do CPC. A agravante alegou risco à continuidade de suas atividades empresariais e hipossuficiência econômica, além de supostos vícios no título executivo extrajudicial, como a falta de planilha detalhada e desconsideração de pagamentos já efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a prévia garantia do juízo, com fundamento na alegada hipossuficiência econômica da empresa embargante e na suposta existência de vícios no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia da execução por meio de penhora, caução ou depósito suficientes para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de garantia do juízo inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo, salvo quando comprovada de forma inequívoca situação excepcionalíssima, o que não se verificou no caso concreto.

5. A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de elementos probatórios idôneos (como documentos contábeis e extratos bancários), não autoriza o afastamento da exigência legal da garantia.

6. Alegações quanto a vícios formais do título executivo (ausência de planilha detalhada e não contabilização de pagamentos) devem ser apreciadas nos próprios embargos à execução, e não substituem o requisito da garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo.

7. Princípios como cooperação, proporcionalidade e menor onerosidade não afastam a necessidade de cumprimento dos requisitos legais expressos, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; 2. A ausência de caução suficiente impede a suspensão dos atos executivos, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional; 3. Alegações genéricas de hipossuficiência econômica e vícios formais no título executivo não afastam a exigência legal da garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, § 1º, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.618.243/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, REsp 1.761.940/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.11.2018, DJe 09.11.2018; STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807879-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
G A DOS SANTOS MOTOPECAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por G A DOS SANTOS MOTOPECAS LTDA em face da decisão monocrática de id. 26872278 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento para manter o interlocutório guerreado.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada objurgada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada em face de decisão que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC. A decisão agravada reconheceu a gratuidade de justiça, mas manteve a execução em curso, sem suspensão dos atos executivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo a embargos à execução, mesmo sem a prévia garantia do juízo, com base em alegações de hipossuficiência econômica e risco de dano à atividade empresarial da parte embargante. III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia da execução.

4. A jurisprudência do STJ reitera que a exigência de penhora, caução ou depósito suficientes é condição indispensável para a suspensão da execução, salvo em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas.

5. A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de prova robusta da impossibilidade de prestação da garantia, não configura situação excepcional.

6. A manutenção dos atos expropriatórios, sem concessão do efeito suspensivo, não fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por serem inerentes à natureza do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de caução suficiente impede a suspensão dos atos executivos, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1º, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.618.243/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, REsp 1.761.940/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.11.2018, DJe 09.11.2018.

A parte agravante sustenta (id. 27555181), em síntese, que há perigo de dano à sua atividade empresarial diante da possibilidade de constrição patrimonial, reforçando alegações de hipossuficiência econômica e nulidades no título executivo extrajudicial, com destaque para a ausência de planilha detalhada e para pagamentos supostamente desconsiderados. Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, com atribuição de efeito suspensivo.

Não houve contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 28209269.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

A decisão monocrática impugnada examinou detidamente a controvérsia, assentando, com respaldo na melhor exegese doutrinária e jurisprudencial, a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) probabilidade do direito e perigo de dano (pressupostos da tutela provisória); e (b) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, salvo prova inequívoca de situação excepcionalíssima, a ausência de garantia do juízo obsta a concessão do efeito suspensivo. Destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO . 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018 . Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art . 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo . 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6 . Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente . 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p . 128)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça . 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na hipótese em exame, a agravante não logrou comprovar a existência de situação concreta de excepcionalidade. A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de demonstrações contábeis, balanços, extratos financeiros ou qualquer outro elemento probatório idôneo, não autoriza a mitigação do rigor normativo. O argumento de que a execução inviabilizaria suas atividades não se sustenta na ausência de elementos objetivos que evidenciem esse risco concreto, conforme exigência jurisprudencial reiterada do STJ.

Quanto aos alegados vícios formais no título executivo — ausência de planilha detalhada e não contabilização de pagamentos —, trata-se de matéria que encontra sede própria nos embargos à execução, cuja análise exige dilação probatória. Tais aspectos, ainda que relevantes em tese, não afastam a exigência legal de garantia do juízo, tampouco substituem a demonstração inequívoca dos requisitos da tutela provisória.

Outrossim, invocar princípios como o da cooperação, proporcionalidade e menor onerosidade não suprime o ônus probatório do agravante, tampouco autoriza o afastamento da lei expressa, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à isonomia processual.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025